Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721227-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO ROCHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão (ID. 2173620) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no o 0707836-53.2020.8.07.0020), deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via Bacenjud, do montante de R$12.340,00 (doze mil trezentos e quarenta reais) nas contas bancárias de titularidade da Agravante e das rés IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (id. 66263329 - Pág. 2). A Agravante, em suas razões recursais, narra que o Agravado efetuou a compra do total de R$12.340,00 (doze mil trezentos e quarenta reais) junto às primeiras duas demandas e que ficou pactuado a entrega de US$ 3.500 (três mil e quinhentos dólares americanos) para o dia 02.06.2020, formalizado pelas “Encomendas de Moeda Estrangeira”. No entanto, afirma a Agravante que, segundo o Agravado, a IEX não estaria honrando com os acordos dos clientes, razão pela qual o Agravado ingressou com a demanda originária, requerendo, liminarmente, o arresto da quantia supra. Aduz a Agravante que a determinação de bloqueio de sua conta bancária é infundada, o que poderá ocasionar prejuízo e até mesmo paralisação ou redução abrupta de suas atividades, não havendo demonstração do perigo de demora e risco ao resultado útil do processo, nem mesmo demonstração de que estaria a recorrente frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, aptos a ensejar o deferimento da tutela de origem. Assevera que, por se tratar de corretora de câmbio, possuindo atividade lícita e patrimônio idôneo, opera eminentemente com moedas nacional e estrangeiras em caixa, além de valores depositados em contas correntes, devendo atender a inúmeros atos regulatórios do Bacen e com o bloqueio de suas contas, consequentemente, da indisponibilidade dos valores, poderá a corretora não mais satisfazer as exigências determinadas pelo Banco Central do Brasil. Afirma que além do arresto deferido na demanda de origem, há diversos outros bloqueios em ações semelhantes, ajuizadas por outros clientes da J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), ensejando inesperada redução do limite operacional da recorrente e possível risco de paralisação de suas atividades, porquanto a Agravante já teve indisponibilizado saldo superior a R$1.000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Sustenta que toda a argumentação no fato de que as demandadas J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA teriam se negado a efetuar a entrega das moedas estrangeiras é contraposta com os documentos colacionados pelo próprio Agravado, os quais sinalizam o intento em efetuar a devolução da quantia recebida, porém de forma contrária à almejada pelo recorrido, em função das consequências advindas da pandemia do COVID-19. A título argumentativo, defende não ser corretora de cambio vinculada à J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no momento da aquisição das moedas estrangeiras, não possuindo qualquer relação jurídica com a empresa que recebeu os depósitos efetuados pelo Agravado, além da inexistência do direito do Agravado, diante da operação ilegal realizada, à margem do sistema de controle da Agravante e em data anterior ao contrato de correspondência cambiária. Ressalta possuir atividade lícita e patrimônio idôneo o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto postulada pelo agravado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida pelo Juízo de origem. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, confirmando os efeitos da liminar, reformar a decisão atacada. Preparo no id. 17400506 e id. 17400507. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese, pretende a parte agravante ver deferida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente recurso, com a finalidade de revogar a medida liminar de arresto deferida pelo Juízo de origem. Em primeiro lugar, as questões levantadas no recurso atinentes à alegada irregularidade na venda de moeda estrangeira para entrega futura entre o autor e a corré IEX, bem como a ausência de vínculo jurídico entre esta e a Agravante, precisam ser melhor esclarecidas e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o fim almejado. Ademais, a despeito de suas alegações, o recurso não foi acompanhado de documentação que denote risco de grave dano ou de difícil reparação que justifique uma imediata intervenção deste órgão relator, não sendo constatados indícios mínimos de que, conforme a narrativa recursal, a empresa Agravante estaria em vias de fechar lojas ou mesmo de adotar medidas mais severas para manter a sua regularidade junto ao Banco Central do Brasil. Oportuno registrar, ainda, que a decisão agravada limita-se a determinar o bloqueio de valores, não havendo determinação de transferência para conta judicial à disposição do Juízo recorrido, inexistindo, portanto, qualquer risco iminente de levantamento pela parte adversa ou de irreversibilidade da medida. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pelo agravante não se mostra relevante, e tampouco se encontram presentes os elementos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da liminar. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Incluam-se os demais corréus, IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, no polo passivo deste recurso. Registro, por oportuno, estar este processo associado ao Agravo de Instrumento no 0720179-44.2020.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora